Tribunal: TJMT
Processo: 1004443-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1004443-62.2021.8.11.0000
Impetrante: Daniela Cristina Kulevicz
Impetrados: Coordenadoria-Geral da Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso – SEDUC
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Daniela Cristina Kulevicz contra ato, tido como ilegal, praticado pela Coordenadoria-Geral da Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer de Mato Grosso – SEDUC e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, consubstanciado na constatação de sua inaptidão para assumir o cargo de Professor da Educação Básica – Técnico Administrativo e Apoio Educacional, para o qual foi aprovada nas quatro primeiras etapas do Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2017.
Alega que, depois de aprovada nas provas objetiva e discursiva, avaliação didática e avaliação de títulos, a perícia médica considerou-a inapta para o exercício do cargo, tendo em vista o resultado dos exames de saúde apresentados, que constataram espondilose na lombar e perda auditiva neurossensorial.
Sustenta que atua, como professora de Língua Portuguesa da rede estadual desde 2012, mediante contratos temporários de trabalho, e, durante toda sua vida profissional, de 2007 a 2020, nunca se queixou de dores ou qualquer outro impedimento físico.
Assim, inconformada com o ato coator que reputa ser ilegal, desproporcional e desprovido de fundamentação razoável, praticado pela responsável pela perícia médica da Secretaria Estadual de Educação, impetrou o presente mandamus para resguardar seu direito líquido e certo.
Alega que, além de não ter sido submetida a exame clínico, o profissional que atestou sua inaptidão não possui formação médica especializada em Ortopedia ou Otorrinolaringologia.
Aduz que o exame de audiometria atesta seu bom índice de reconhecimento de fala, e que não se inscreveu como portadora de necessidades especiais porque jamais sentiu limitações físicas, tanto que cumpriu o contrato temporário com a própria SEDUC até 18/12/2020, e, na véspera, em 17/12/2020, foi considerada inapta para assumir cargo idêntico, porém de provimento efetivo.
Afirma que estão presentes a aparência do bom direito – pois os resultados dos exames médicos não a impedem de exercer sua profissão de maneira regular – bem como o periculum in mora, haja vista a convocação publicada no Diário Oficial em 04/12/2020, prejudicando sua posse em razão do próprio ato impugnado.
Requer, liminarmente, a declaração de nulidade do Certificado de Sanidade e Capacidade Física, assinado pela médica perita Rejane Cesário Lindote, CRMMT 3413, ou, subsidiariamente, seja submetida a perícia por junta médica especializada.
Por fim, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC – que diligencie para a assinatura do seu termo de posse, dada a liquidez e certeza do seu direito.
É o relatório.
Decido.
Como consta do relatório acima, a Impetrante foi aprovada nas quatro primeiras etapas do Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2017, mas declarada inapta na fase de perícia médica, que considerou que sua Espondilose na Lombar e Perda Auditiva Neurossensorial a incapacitam para o exercício do cargo de professor.
Sabe-se que, à luz do inciso LXIX do art. 5o, da Constituição Federal, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção do direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal, ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, portanto, devem concorrer dois requisitos legais: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Conforme consignado, pretende a Impetrante a concessão de liminar nos seguintes termos:
a) a concessão da medida liminar para que o Certificado de Sanidade e Capacidade Física (doc. 19) com laudo emitido pela servidora Ana Carolina de Arruda Mourão, matrícula 257928 e assinado pela médica perita Rejane Cesário Lindote, CRMMT 3413 seja declarado nulo, por ausência de exame clínico pela junta médica oficial da SEDUC antes de declarar a inaptidão da impetrante, bem como por ausência de fundamentação, em especial no trecho onde a perita aduz que “pela ausência de nomeação como portador de necessidades especiais opinamos pela INAPTIDÃO”, o que calcifica a falta de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo, com o reconhecimento da impetrante para a nomeação do cargo de professora, tendo em vista o acervo probatório de sua capacidade física;
b) subsidiariamente[6], caso entenda este d. juízo que a impetrante deve passar por exame médico de fato pela junta médica da Secretaria na qual está vinculada a Coordenadoria Geral de Perícia Médica, requer-se pela concessão da medida liminar, na esteira do artigo 326, caput, do Código de Processo Civil, para que a impetrante se submeta à perícia médica por junta especializada, possibilitando o contraditório e ampla defesa, com laudo conclusivo devidamente fundamentado.
Nessa esteira, em que pese ao conjunto probatório direcionar para a existência do direito defendido pela Impetrante, o requisito da urgência não se encontra presente, especialmente em razão da necessidade de se aguardar a manifestação do Impetrado nos autos.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO o pedido liminar formulado no bojo deste writ.
Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras quanto a presente decisão, bem assim para que prestem informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.